Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-75.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007351-75.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA FRATARI QUEIROZ SANCHEZ - CPF: 022.095.141-18 (RECORRENTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MATHEUS FARIA DE MATOS - CPF: 062.211.961-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0006-22 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007351-75.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
JESSICA FRATARI QUEIROZ SANCHEZ.

Recorrida:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/03/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RESTRIÇÃO NO CPF DA CONSORCIADA. TRANSFERÊNCIA PARA PESSOA JURÍDICA. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio, decorrente da demora na liberação da carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio ao exigir a regularização cadastral, e condicionar a liberação da carta de crédito à inexistência de restrições no nome da consumidora; (ii) estabelecer se a demora na liberação do crédito decorreu de conduta imputável à administradora ou à própria recorrente; e (iii) determinar se há dano moral e material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora do consórcio tem o direito de exigir a regularização cadastral e de condicionar a liberação da carta de crédito à inexistência de restrições no nome da consorciada, nos termos do contrato firmado entre as partes e do artigo 14, § 4o, da Lei no 11.795/2008.

A demora na liberação do crédito decorreu da própria recorrente, que, após ser informada sobre a necessidade de regularização cadastral e pagamento da taxa de transferência, não apresentou tempestivamente a documentação exigida, tampouco definiu de imediato se a contemplação ocorreria em nome da pessoa física ou jurídica.

O erro na emissão do boleto da taxa de transferência não foi demonstrado nos autos, sendo ônus da parte autora comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos essenciais: conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não se verificam no caso concreto, uma vez que a demora na liberação da carta de crédito decorreu exclusivamente da conduta da consorciada.

Configurada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta-se a responsabilidade da administradora do consórcio pelos prejuízos alegados, inexistindo falha na prestação do serviço e, consequentemente, dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A administradora do consórcio pode condicionar a liberação da carta de crédito à inexistência de restrições cadastrais no nome do consorciado, conforme previsão contratual e o art. 14, § 4o, da Lei no 11.795/08.

A demora na liberação da carta de crédito que decorre da inércia do consorciado em atender aos requisitos contratuais não caracteriza falha na prestação do serviço.

A existência de culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da administradora do consórcio e a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 11.795/08, art. 14, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1071526-24.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16/08/2024; TJMT, N.U 1000265-88.2019.8.11.0049, Turma Recursal Única, rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 264396781, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Insistência na restrição do CPF da recorrente - Abusividade;

2)

Demora injustificada em transferir o consórcio para a empresa da autora;

3)

Restrição no CPF da reclamada não afetaria o trâmite em nome da pessoa jurídica;

4)

Falta de organização interna da recorrida;

5)

Promessas infrutíferas de solução do problema;

6)

Erro na emissão do boleto por parte da recorrida;

7)

Falha na prestação de serviço - Existência do ato ilícito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões (ID 264396795), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
De acordo com as cláusulas do contrato de consórcio, o cliente contemplado,
para usufruir dos efeitos do ajuste (emissão da carta de crédito e posterior recebimento do bem escolhido) deverá cumprir os requisitos ali descritos
.

Embora se entenda que a demora injustificada na emissão da carta de crédito ou entrega do bem objeto do contrato possa ensejar dano mora in re ipsa, é lógico compreender que

só há demora injustificada após o consorciado ter atendido a todos os requisitos contratuais específicos para liberação do crédito, previstos nas cláusulas e da análise dos autos nota-se que houve demora por parte da parte autora quanto a regularização e apresentação da documentação solicitada.

(...)
Feitas essas considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pela prova dos autos.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, inicialmente, verifica-se que a carta de crédito não foi liberada à autora devido à necessidade de atualização cadastral e à existência de restrição em seu nome. No contrato de consórcio anexado aos autos pela própria parte autora (ID 264396343), a consorciada declara estar ciente de que “
(ii) quando da contemplação do Bem, a ADMINISTRADORA somente disponibilizará a Carta de Crédito ao consorciado que não possuir restrições cadastrais
(...)”.

Dessa forma, a autora teve pleno conhecimento dos termos e condições do contrato, cuja cláusula encontra respaldo no art. 14, § 4o, da Lei no 11.795/08, que prevê: “
a administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
”.

Inclusive, embora sustente que manifestou interesse na transferência do consórcio para sua empresa antes da contemplação, observa-se que, na ocasião,
foi informada de que o procedimento dependia da atualização do cadastro da pessoa física e do pagamento da taxa de R$ 802,46
, conforme ID 264396344 (2s-1min17s).

Na mesma oportunidade, a colaboradora da ré mencionou que a atualização cadastral poderia ser antecipada, ao que a demandante respondeu: “
ah, não, é tudo rápido, não tá tudo bem, até porque tenho que esperar mesmo até dia 15, essa transferência não estou com pressa não
(...)” (ID 264396344 – 1min17s-1min23s).

Assim, até a data da contemplação do consórcio (15/05/2024), a transferência não havia sido efetivada, razão pela qual a parte autora, ainda como pessoa física, permanecia como beneficiária.

Importa ressaltar que, no dia seguinte (16/05/2024), a funcionária da cooperativa comunicou a existência de restrição no nome da autora, o que impediria a concessão do crédito, e alertou: “(...)
se você quiser fazer a aquisição do bem
em seu nome
, vai pegar a questão da restrição
”, esclarecendo que essa pendência seria considerada caso o processo seguisse como pessoa física, enquanto “
na pessoa jurídica, você entra como avalista, porque você é sócia
(...)” (ID 264396344 – 2min01s-2min36s).

Informou, em 20/05/2024, que, caso a autora optasse por proceder pelo CNPJ, a restrição no nome da pessoa física não influenciaria na transferência do consórcio (ID 264396346 – 35s-50s), reiterando, em 23/05/2024, que não foi esclarecido se a contemplação seguiria em nome da pessoa física ou jurídica, afirmando que “
você não respondeu se você queria prosseguir com a contemplação no seu nome ou no nome da empresa,
porque a gente precisa atualizar todo o cadastro que for fazer a contemplação, tá, se for na PJ, precisa atualizar a da PJ e o seu, se for na pessoa física tem que atualizar o seu, como eu já tinha te falado
(...)” (2min20s-2min36s), momento em que a autora não manifestou sua escolha.

Sob essa ótica, apenas em 31/05/2024, a autora entregou toda a documentação necessária para atualizar seu cadastro pessoal (5min25s-5min31s), ocasião em que a funcionária informou que seriam necessárias 48 horas para validação (5min40s-5min55s). Da análise da conversa,
verifica-se que apenas nesse momento a autora manifestou sua escolha à funcionária, informando que a contemplação seria retirada pelo CNPJ, relatando que o veículo foi adquirido pela pessoa jurídica
(5min58s-6min06s).

A funcionária, também, questiona quando a autora efetuou o pagamento da taxa de transferência, uma vez que
nenhum boleto havia sido encaminhado a ela nem havia registro de pagamento da taxa, além do fato de que os documentos referentes ao CNPJ ainda não haviam sido enviados
(6min10s-6min40s).

Em 04/06/2024, a reclamante enviou toda a documentação referente ao CNPJ (ID 264396355 – 45s), e o boleto da taxa de transferência foi efetivamente quitado somente em 10/06/2024 (ID 264396756), data em que também assinou o termo de cessão do consórcio (ID 264396355 – 4min49s).

Embora o instrumento particular de fiança tenha sido enviado e assinado digitalmente em 12/06/2024, o contrato de alienação fiduciária em garantia do veículo consorciado, em nome da pessoa jurídica, foi assinado apenas em 21/06/2024 (sexta-feira). A liberação do crédito ocorreu no próximo dia útil, 24/06/2024
.

Importa mencionar que,
apesar de a autora alegar erro na emissão do boleto da taxa de transferência
, não apresentou nos autos as documentações pertinentes para comprovar sua alegação. Ademais,
a qualidade da gravação anexada sob o ID 264396362 não permite distinguir com clareza as informações mencionadas
.

Além disso, devido à ausência desses documentos,
não é possível determinar se o boleto emitido com valor superior ao devido refere-se a parcelas ainda inadimplentes do consórcio ou à taxa de transferência
, uma vez que o preposto da reclamada apenas informou: “
eles me mandaram aqui que o boleto está em atraso, não foi debitado da sua conta ontem
(...)”, ao passo que a autora respondeu: “
aí depois, se você puder ver só a questão do estorno
”.

O mesmo preposto esclarece
que o erro na cobrança não foi ocasionado pela cooperativa, mas sim por um débito previamente programado
, explicando que “
tudo que é débito em conta, ele é programado bem antes, entendeu, então assim, com certeza esse débito foi programado já na sua conta antes da contemplação,
(...)
antes de ter o desconto no valor de parcela, já estava programado o débito da parcela
” (ID 264396362 – 03min57s-04min18).

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No entanto, no caso concreto, não ficou demonstrado
o nexo de causalidade entre a conduta da cooperativa reclamada e os transtornos suportados
pela
consumidora
, uma vez que, inicialmente, não preencheu os requisitos exigidos para a disponibilização do crédito,
além de, em diversas ocasiões, ter demorado a atender às solicitações feitas pela instituição financeira
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante.
A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DA MORAL – COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA –
CONSORCIADO NEGATIVADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPALDO NO ART. 14, § 4o DA LEI 11.795/2008 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

Há previsão legal no artigo 14, § 4o, da Lei no 11.795/08, de a Administradora de Consórcio exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Cláusula contratual de que somente será disponibilizada a Carta de Crédito aos Consorciados contemplados que não estejam com restrições cadastrais.

Consorciado negativado em órgãos de proteção ao crédito, possibilidade de a administradora do consórcio exigir garantia complementar
.

Recurso improvido.
(TJMT – TJMT – N.U 1071526-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO –
CONTEMPLAÇÃO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO BEM (MOTO)
– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
TESE DE DEMORA DE QUATRO MESES PARA ENTREGA DO BEM – DEMORA ATINENTE AOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS – DEMORA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS – REPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CUMPRIMENTO DO DEVER CONTRATUAL AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte promovente conta o prazo de demora a partir da contemplação, ocorrida em 28/12/2018, o que não se mostra possível, pois é sabido, pelas regras de experiência comum, que após a contemplação é preciso preencher e fornecer documentos para que, após análise em processo administrativo, seja efetuado o pagamento ou entrega do bem.

No caso, as promovidas comprovam que os documentos foram recebidos em 10/04/2019 e que, em 14/04/2019,
foi constatada pendência de documentos, o que exigiu regularização
.
Comprovaram que os documentos somente foram reapresentados em 07/05/2019, mesma data em que foram aprovados, ensejando a entrega da moto nesta mesma data
.

De fato, a prova produzida comprova essas alegações, pois há ordem de serviço assinada pela parte promovente em que solicita a revisão dos documentos em 07/05/2019, mesma data da emissão da nota fiscal da moto.

Com efeito, inexiste falha na prestação do serviço, tendo agido as promovidas no estrito cumprimento do dever contratual, de modo que a improcedência da pretensão inicial deve se dar não por mero aborrecimento, porque não houve falha na pretensão do serviço, mas sim por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000265-88.2019.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, ainda que feitas alegações pela reclamante, inexistem nos autos provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025